Tribunal: TJPA
Processo: 0819254-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819254-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juan Filipe Pereira da Silva, preso em flagrante no dia 21/11/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP). A sentença proferida em 02/06/2025 o condenou à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mantendo a prisão preventiva. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de apelar em liberdade, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de individualização da conduta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis. Pleiteou, liminar e definitivamente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente após sentença condenatória, especialmente quanto à negativa do direito de apelar em liberdade, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra respaldo no art. 413, §3º, do CPP, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

A sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade com base na confirmação da materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de cinco agentes, com violência exacerbada e restrição da liberdade da vítima.

A autoridade coatora fundamentou a decisão em elementos concretos do caso, como o planejamento prévio, a divisão de tarefas entre os agentes e a periculosidade demonstrada na execução do crime.

A manutenção da prisão preventiva visa à garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a inadequação dessas ao caso concreto, conforme o art. 282, II, do CPP.

A prisão durante toda a instrução criminal, aliada à inexistência de alteração fática relevante, afasta a possibilidade de concessão de liberdade após a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos da súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando fundamentada em dados concretos constantes dos autos, especialmente a gravidade do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e não há alteração fática que justifique sua revogação.

A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando estas se revelam inadequadas à gravidade concreta do crime e à finalidade da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319, 282, II, e 413, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 131240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.04.2016; STJ, HC 2017.03021359-02, Rel. Des. Conv. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 17.07.2017; STJ, AgRg no HC 1.006.307/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, em favor do paciente
JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA,
preso em flagrante delito no dia 21/11/2024, em decorrência da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos de nº 0811816-94.2024.8.14.0015.

A sentença prolatada no dia 02/06/2025 condenou o paciente a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, mantendo sua prisão preventiva.

Nessa conjuntura, sustenta que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
em face da negativa do direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade; ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP; inexistência da individualização da conduta do paciente; possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente; ou subsidiariamente, sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29988687). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30105512). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30465997).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 413, §3º, do CPP que
“O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.”
.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
.

A impetração
sob exame
alicerça-se na alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, decorrente da ausência de motivação juridicamente adequada para a negativa do direito de apelar em liberdade.

No caso vertente, observa-se que o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará prolatou sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, condenado o paciente à
pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.
Em seguida, negou-se ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que a materialidade e os indícios de autoria foram robustamente confirmados, revelando-se presente o fumus comissi delicti.

Igualmente, assentou-se que o periculum libertatis permanece configurado, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato delituoso, perpetrado mediante concurso de cinco agentes, emprego de arma de fogo, violência exacerbada e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que evidenciariam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao examinar a decisão ora impugnada, verifica-se que a autoridade apontada como coatora delineou, de forma circunstanciada, as peculiaridades do caso, ressaltando a atuação organizada dos agentes, a divisão de tarefas e o prévio planejamento da empreitada criminosa, aspectos que, segundo seu entendimento, evidenciariam a periculosidade concreta dos envolvidos.

Dessa forma, concluiu o juízo de origem que não se mostrava viável conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, sobretudo porque permaneceu segregado durante toda a instrução e não houve qualquer alteração fática que justificasse o relaxamento da prisão ao final da fase cognitiva.

Nessas condições, entendeu-se imperiosa a preservação da ordem pública, um dos fundamentos autorizadores da custódia preventiva. Assim, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e havendo fundamentação específica na sentença quanto à imprescindibilidade da medida extrema, impõe-se a manutenção da prisão cautelar e, por consectário, a negativa do direito de recorrer em liberdade, consoante orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência das Cortes Superiores confirma essa diretriz, assentando que a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação criminosa e a periculosidade do agente justificam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública, bem como para afastar a possibilidade de apelação em liberdade, quando persistentes os elementos autorizadores da prisão processual (v.g., STF, HC 131240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.04.2016; STJ, HC 2017.03021359-02, Rel. Des. Conv. Leonam Gondim da Cruz Júnior, J. 17.07.2017).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

De mais a mais, o paciente respondeu ao processo custodiada.
Logo,
seria um contrassenso manter a paciente custodiada preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REGIME PRISIONAL. EXAME PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual a defesa busca a concessão da ordem para que sejam afastados os maus antecedentes e a reincidência atribuída ao paciente, seja reconhecida a confissão espontânea, seja fixado regime prisional inicial mais brando e concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Não cabe exame aprofundado de provas ou matérias ordinárias em sede de habeas corpus, sendo instrumento reservado para situações de prova pré-constituída.

3. No caso, não se verifica ilegalidade no fato de o Tribunal de origem não ter analisado a matéria em sede de habeas corpus, uma vez que o tema, além de não impactar diretamente na liberdade do agravante (dosimetria da pena), será oportunamente examinado no recurso pendente de julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que não admite a concessão de liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobrevém condenação em primeiro grau, sem alteração das circunstâncias fáticas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.006.307/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025